Tribunal: TJES
Processo: 5018115-73.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018115-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HUGO DE ROSSI FARIAS MACEDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5018115-73.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: HUGO DE ROSSI FARIAS MACEDO

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
HUGO DE ROSSI FARIAS MACEDO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que contratou serviços de internet residencial com a requerida e manteve-se adimplente com todos os pagamentos. Aduz que o serviço foi interrompido sem justificativa em 22/11/2023, retornando somente em 09/12/2023, deixando o autor sem acesso à internet por 18 dias. Sustenta que o período de desconexão prejudicou seu trabalho, pois ele necessitava da internet para prestar seus serviços. Informa que diversos chamados foram realizados, mas a requerida não disponibilizou assistência técnica para resolver o problema, obrigando o autor a ajuizar a ação em tela. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação (ID 10029415), a Ré sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na inépcia da inicial e na incompetência do juízo. No mérito, requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10029442):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que
CONDENO
a Requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a contar da citação (06 de maio de 2024).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10029445), sustentando genericamente que a sentença merece reforma, porquanto inexiste falha na prestação dos serviços ofertados e, por consequência, não há falar em pagamento de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10029448), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10029445- págs. 21/22.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que (ID 10029442):

Em análise ao conjunto probatório, verifico que é suficiente para comprovar a veracidade da tese autoral de inoperância do serviço contratado. Muito embora o autor tenha deixado de anexar a indicação do protocolo de atendimento desde o início da falha da prestação de serviços, observo que a indisponibilidade da internet pode ser aferida pelo protocolo de ID 42554988, somada ao conjunto probatório.

Além do protocolo de atendimento registrado (que, por si só, demonstra a insatisfação do consumidor quanto ao serviço prestado), há no corpo do documento a confissão da Ré quanto a existência da falha do serviço na região. Ademais, a autenticidade do grupo em aplicativo de mensagem do condomínio foi asseverada pela testemunha arrolada (que, apesar de não ter ciência do período efetivo da inoperância da internet, informou que outros moradores conviveram com a indisponibilidade e compartilharam as informações no grupo).

Por último, a captura do consumo de mensagem de internet móvel do consumidor é compatível com o período indicado. Evidenciando que, de fato, houve demanda de utilização da internet móvel para o período. A Ré, por seu turno, apresentou contestação genérica, sem apresentar maiores considerações sobre a solicitação de atendimento formalizada.

O Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II).

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como o relatório de dados, ou as gravações dos atendimentos realizados), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete.

O autor, indicou o período de indisponibilidade sem trazer as provas para aferição da veracidade dos fatos alegados, contudo a Ré, mesmo diante das informações dispostas, deixou de comprovar a efetiva prestação de serviços e o reparo em tempo hábil (sequer trouxe o spic com o consumo de dados). Vislumbro, portanto, a internet constitui serviço essencial, de modo que é evidente que a sua indisponibilidade causou embaraços ao dia-a-dia do autor, afetando interesses pessoais e profissionais, extrapolando o mero aborrecimento.

A internet é ferramenta fundamental nos dias de hoje e a situação narrada, além de evidenciar o comprometimento das atividades do Requerente, ensejou perda de tempo útil com protocolos de atendimento e o ajuizamento da presente, merecendo por isso adequada reparação.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, que entrou em contato com a empresa de telefonia para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atesta o protocolo de atendimento listado na exordial (ID 10029399 e ss).

Os protocolos informados na exordial não foram impugnados pela requerida/recorrente (art. 373, II, CPC).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de internet/telefonia nos dias atuais; 2º) o tempo em que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% ( vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)